Tribunal: STF
Processo: Rcl 63532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº MSCiv-0101011-20.2023.5.01.0000, que teria contrariado a decisão desta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.
 
2.	O reclamante narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços prioritariamente em saúde e em parceria com o Estado, constituindo-se esta como sua única atividade. Diz da celebração de contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher.
 
3.	Relata que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido com suas obrigações, quanto à efetividade dos repasses (inclusive, há processo administrativo em trâmite para apurar o crédito), o ora reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, estando na iminência de ter suas contas bloqueadas, com decisão já proferida pelo Juízo de 1º Grau.
 
4.	Informa que tal situação foi devidamente apresentada e comprovada em sede mandado de segurança preventivo, o qual objetivou a garantia do direito líquido e certo do reclamante em não ter as contas-correntes vinculadas a outros contratos de gestão não disponibilizadas para o pagamento de dívidas diversas. Registra que, como fundamento no referido mandado de segurança, foi comprovado que as contas-correntes que se encontram na iminência de serem bloqueadas estão vinculadas a outros contratos de gestão celebrados com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá.
 
5.	Assevera que o Tribunal reclamado, mesmo diante das provas carreadas ao mencionado mandado de segurança, consignou em sua decisão liminar caber ao ora reclamante o ônus de provar que a verba sob constrição é pública pela destinação após a transferência para o intermediário, havendo de ser produzida com firmeza, rechaçando qualquer dúvida.
 
6.	Sustenta que, não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos de origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariou o precedente vinculante da ADPF nº 664/ES.
 
7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender quaisquer decisões judiciais que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES. Pleiteia, no mérito, seja reconhecida a violação ao mencionado precedente vinculante e, consequentemente, a inconstitucionalidade das penhoras, arrestos e bloqueios nas contas-correntes do reclamante, conforme apontado no mandado de segurança acima mencionado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.
 
12.	O ato ora impugnado foi proferido em sede liminar em mandado de segurança, o qual, por sua vez, foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. No ato reclamado, o Juízo ponderou o seguinte (e-doc. 13):

“(...) Como relatado, o pedido formulado no presente mandamus é abstenção  de  realizar  bloqueios  em  contas  bancárias  (corrente,  investimento  e poupança),  com  determinação  de  desbloqueio  na  hipótese  de  efetivação  antes  do deferimento  da  medida,  ressalvando  a  possibilidade  de  “interposição  dos  recursos individuais”. 
O mandado de segurança é o remédio processual previsto na Constituição da República, no inciso LXIX do artigo 5º, que visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando houver abuso de poder ou ilegalidade decorrente de ato de autoridade pública.
(...)
No caso, o ato indicado como coator é a determinação de “ativação do Sisbajud” em face da ré.
Certo é que o mandado de segurança não pode ser manuseado como sucedâneo recursal.
Nesse  sentido  reiterados  precedentes  de  nossos  Tribunais, consolidados pela edição da OJ nº 92 da SbDI-2/TST: 
“MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA  DE RECURSO PRÓPRIO. Não  cabe  mandado  de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido.” 
O  STF,  por  meio  da  Súmula  nº  267,  sufraga  o  mesmo entendimento, senão vejamos:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” 
Nesse  contexto,  de  eventual  bloqueio  procedido  por determinação do juízo de origem cabem embargos à execução e, da decisão proferida nos embargos, agravo de petição (CLT, art. 897, a).
Contudo, não estando o juízo garantido e considerando que o questionado bloqueio, de fato, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à prestação de serviços  de  saúde,  impõe-se  o  exame  do  presente  mandado  de  segurança  e  da requerida tutela de urgência, pelo que passamos à análise do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, à luz da prova pré-constituída nos autos.
Inicialmente,  importa  esclarecer  que  não  se  discute  a impenhorabilidade  dos  recursos  públicos  recebidos  por  instituições  privadas  para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, porque legalmente prevista no inciso IX do art. 833 do CPC/15. 
O que importa, no presente caso, e a efetiva prova de que a quantia  a  ser  bloqueada  se  constitui  recurso  público  recebido  para  aplicação compulsória em saúde.  
O art. 818 da CLT disciplina a distribuição do ônus da prova,incumbindo  "ao  reclamante,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito;"  e  “ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante".  
Não há dúvida de que, com o trânsito em julgado da sentença, a apuração do crédito dela decorrente e o inadimplemento da Executada, o Exequente tem  direito  aos  meios  de  constrição  garantidos  pelo  ordenamento  jurídico  para garantia  da  execução,  entre  eles  o  bloqueio  de  crédito  em  contas  e  aplicações financeiras de titularidade do devedor. 
Cabe  à  executada  produzir  prova  inequívoca  de  eventual impenhorabilidade, especialmente em sede de mandado de segurança. 
E  a  Executada  não  traz  documentos  suficientes  para  que  se conclua  nesse  sentido,  ou  seja,  de  que  o  bloqueio  efetivado  nas  referidas  contas recairá exclusivamente sobre verbas impenhoráveis, a teor do inciso IX do artigo 833 do CPC, ou seja, que o valor a ser bloqueado, efetivamente, origina-se de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, condição necessária para a proteção que pretende ver reconhecida.  
Releva  ponderar  que,  da  verba  pública  repassada  à  ora Impetrante, existe a parte que se destina ao custeio da atividade preponderante - que vem a ser o objeto do contrato de gestão -, e outra que remunera a prestação de serviços daquele intermediário da função pública, de modo que, neste segundo caso, a verba  perde  totalmente  sua  natureza  de  "pública"  no  exato  momento  em  que remunera o serviço fornecido, sendo seu o ônus de provar que a verba sob ameaça constrição é pública pela destinação após a transferência para o intermediário e há de ser produzida com firmeza, rechaçando qualquer dúvida.
Certo que não vieram aos autos os extratos das referidas contas a  indicar  não  só  o  crédito  exclusivo  pela  Administração  Publica,  mas  a  efetiva destinação ao custeio da gestão a que se obrigou a Impetrante. 
Longe, portanto, de demonstrado, pelos documentos acostados à inicial, que os valores a serem bloqueados sejam recursos públicos destinados à saúde. 
Pondere-se,  mais  uma  vez,  que  não  se  está  a  negar  a impenhorabilidade dos recursos públicos prevista no inciso IX do artigo 833 do CPC/15, mas sim deixando de conferir o privilégio a eventuais valores bloqueados porque a ora Agravante não se desincumbiu do ônus que só a ela competia, de provar que referem-se à verba pública repassada para aplicação compulsória em saúde. Essa, inclusive, arazão pela qual não se está a afrontar a r. decisão proferida nos autos da ADPF 664. 
Não havendo prova convincente de que os recursos penhorados eram públicos e destinados à saúde, não há obstáculos à constrição. 
Assim,  em  uma  primeira  análise,  não  exauriente  do  feito, entendo  que  não  restou  demonstrada  a  probabilidade  do  direito  vindicado  e  a urgência do provimento postulado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, o que, contudo, será ainda objeto de análise com a profundidade necessária quando do julgamento final a ser proferido em sede colegiada.”

13.	De acordo com a decisão reclamada, a parte não provou inequivocamente o direito líquido e certo e, além disso, revela-se que o ato reputado de coator determinou apenas a ativação do SISBAJUD, não se podendo presumir que os bloqueios recairiam sobre as contas com vinculação exclusiva. 

14.	Desse modo, o ato indica que a parte nem sequer possuiria direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança. Sendo o próprio writ inviável, não se pode cogitar a propositura de reclamação, inclusive porque, consoante destacado, a parte se insurge preventivamente em caso para o qual deveria opor medidas contra decisão judicial de efeitos concretos, ou seja, somente com ordem efetiva de bloqueio sobre contas destinadas à saúde. Com efeito, a reclamação não pode ser admitida preventivamente, uma vez que a subsidiariedade da medida excepcional não autoriza que ela seja abstratamente proposta em face de “possível” bloqueio de verbas com destinação específica. Como ressaltado, o fato de haver ordem de inclusão no SISBAJUD não acarreta, por si só, bloqueio de verbas da saúde, o que teria de ser provado pelo reclamante. 

15.	A propósito, transcrevo posicionamento adotado pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 63.504/RJ em medida proposta pela mesma parte, em caso bastante similar (grifos no original):

“(...) 9. O Instituto Gnosis ajuíza reclamação preventivamente a fim de evitar a constrição de recursos públicos consistente na penhora de valores em contas vinculadas decorrentes de termos de parceria para execução de ações de saúde pública nos Municípios do Rio de Janeiro e Maricá. 
Conforme ressaltado na decisão reclamada, não há notícia de determinação de bloqueio desses valores a evidenciar o descumprimento do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.
O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região limitou-se a decidir ser incabível o mandado de segurança preventivo, por não haver determinação de penhora de recursos do instituto e assentar a possibilidade de se opor embargos à execução caso a ordem de bloqueio viesse a atingir alguma das contas indicadas na inicial. 
Ausente, no caso, identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
(...)
10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 
A inicial revela pretensão de valer-se da reclamação de forma preventiva e prematura pois, conforme ressaltado pela autoridade reclamada, “a Autoridade Coatora não determinou a penhora dos recursos decorrentes do contrato de gestão” e, “como o Impetrante não depositou o valor da dívida nem garantiu a execução, o juízo apenas determinou a penhora de valores via Sisbajud” (fl. 3, e-doc. 5). 
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
(...)
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.”

16.	No mesmo sentido, decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin na Reclamação nº 63.500/RJ, igualmente proposta pelo mesmo reclamante, em caso análogo. 

17.	Nesse contexto, manifestamente incabível a presente medida. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional é via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

18.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
19.	Para além, consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator